Tribunal: TJES
Processo: 5012886-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012886-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO E SILVA DE SOUTO

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS
–
INSALUBRIDADE
–
VALOR D
A CAUSA
INFERIOR AO TETO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.153/2009 – COMPLEXIDADE
DA PROVA PERICIAL –
INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem (ação de declaratória c/c danos morais, com pedido de produção de prova pericial para verificar as condições de trabalho) tramitar.

2.
O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa também deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.

3.
Nos autos de origem, o valor da causa não ultrapassa o teto previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

4
. No entanto, diante da prova pericial a ser realizada na origem, onde se faz necessária a verificação da presença dos agentes ensejadores da situação insalubre, este Sodalício tem adotado o posicionamento de que a complexidade da matéria não se amolda ao rito processual inerente aos Juizados Especiais.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012886-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO E SILVA DE SOUTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS EDUARDO E SILVA DE SOUTO
visando a reforma da decisão inserida no ID 31094169, proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da
ação
declaratória c/c danos morais

ajuizada em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para um dos Juizados da Fazenda Pública de Vitória.

Nas razões apresentadas no ID 6451247, o agravante sustenta, em síntese, que (i) a análise das funções exercidas pela parte agravante, para caracterização acerca da existência de condição insalubre, bem como, a validade do grau a que se encontraria submetida e seus devidos reflexos remuneratórios, exige a inequívoca aprovação de prova pericial de alta complexidade, tal como requerida na petição inicial, com a efetiva participação das partes; (ii) essa pretensão é impossível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88); e (iii) apesar da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser levado em consideração também a complexidade da matéria e não somente o valor da causa.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado.

Em decisão inserida no ID 6513472, o pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 7470119, opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Pois bem.

Importa deixar claro que, na origem,
CARLOS EDUARDO E SILVA DE SOUTO
, ora agravante, ajuizou a
ação
declaratória c/c danos morais

em face do

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, ora agravado, pretendendo a condenação do requerido ao pagamento de adicional de insalubridade e danos morais, tendo atribuído a causa o valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

Ao receber a inicial, a magistrada singular determinou a intimação do autor para se manifestar sobre o valor atribuído à causa, considerando eventual competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo este alegado não ser possível mensurar seu proveito econômico antes da perícia, requerendo a processamento da demanda na Vara da Fazenda Pública Estadual.

Logo após, a magistrada singular proferiu a decisão d
eclar
ando
a incompetência absoluta d
o
juízo
, para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, utilizando-se dos seguintes fundamentos:

É que, nos termos do artigo 2º, da Lei 12.153/2009, a “competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” é absoluta.

Outrossim, recentemente, ao apreciar o Incidente de Assunção de Competência nº 10, o Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a previsão legislativa, fixou tese vinculante no sentido de que de é absoluta a competência do “Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009)”.

No caso em questão, o valor atribuído à causa é inferior ao limite legal, justificando o reconhecimento da incompetência desse Juízo para processar e julgar o feito.

Faço constar, ainda, que, intimado a se manifestar, o Autor apenas aduziu que, nesse momento processual, não é possível aferir o proveito econômico a ser obtido no caso de procedência da demanda, o que viola o disposto no art. 291 e art. 292, VI, ambos do Código de Processo Civil.“

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o presente recurso.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem (ação de declaratória c/c danos morais, com pedido de produção de prova pericial para verificar as condições de trabalho) tramitar.

Acerca do tema, o artigo 2º, da Lei 12.153/2009, estabelece que:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Além do mais, o atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa também deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE ARACRUZ X JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ. 1. A tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000 não excluiu a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente nas hipóteses em que o valor da causa for de até sessenta salários mínimos. 2. A ação que busca prestação de serviço público de saúde não versa sobre direito patrimonial, mas sim personalíssimo. Trata-se de ação em que não há conteúdo econômico a ser buscado, motivo pelo qual o valor da causa não deve corresponder ao valor do procedimento ou medicamento pleiteado. Precedentes do STJ. 3.
Inexistindo na ação de origem complexidade quanto às matérias lá tratadas que pudessem afetar a utilização do procedimento empregado pela lei especial e, tampouco, ferimento ao valor de alçada, mantém-se o caráter absoluto da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. (...) (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200037677, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA OU COMPULSÓRIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. VALOR DO CUSTEIO PELO ENTE UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO JUÍZO FAZENDÁRIO COMO COMPETENTE. VALOR DA CAUSA TRATADO DE FORMA REFLEXA PARA QUE SENDO VERIFICADO O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 2º DA LEI 12.153), IMPÕE-SE EM RECONHECER ESTE COMO COMPETENTE, EM RAZÃO DO CARÁTER ABSOLUTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAR A COMPETÊNCIA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA. 1. Embora não tenha sido tratado diretamente no mencionado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e, ainda há pendência de julgamento de embargos de declaração sobre a matéria, a relevância quanto ao valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que em razão do seu caráter absoluto atrairia a competência da ação originária a tramitar segundo o regramento da Lei Especial, verifica-se que, de outro modo, restou claro que a questão concernente às medidas protetivas para internação de pessoas dependentes químicas envolve tão somente o custeio de tais medidas pelo Estado, a fim de atender parte da população mais desfavorecida e que não possa arcar com o custeio em clínicas particulares. 2. Assim, por consequência lógica, caso configurado o valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve-se neste Juízo ser processado e julgado a demanda, porque por via reflexa restará atendido os parâmetros estabelecidos no IRDR. 3.
Outrossim, inexistindo na ação de origem complexidade quanto as matérias lá tratadas que pudessem afetar a utilização do procedimento empregado pela lei especial e tampouco ferimento ao valor de alçada, mantém-se o caráter absoluto da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
(...) (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200071106, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021)

Nos autos de origem, o valor da causa não ultrapassa o teto previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, sendo à demanda conferido o valor de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais).

No entanto, diante da prova pericial a ser realizada na origem, onde se faz necessária a verificação da presença dos agentes ensejadores da situação insalubre, este Sodalício tem adotado o posicionamento de que a complexidade da matéria não se amolda ao rito processual inerente aos Juizados Especiais.

A propósito, cito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA
RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3.
A prova técnica mencionada na
legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade
. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5.
Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que as autoras pretendem o recebimento do adicional de periculosidade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho das requerentes, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do adicional de periculosidade, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência
. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200028122, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Registro, ademais, que a própria Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso I, estabelece que a competência dos Juizados Especiais está limitada aos feitos de menor complexidade, de forma que, em meu sentir, tal requisito também deve ser considerado para fixação da competência ora debatida.

Assim, repito, uma vez que na ação primeva deverá ser realizada prova pericial de natureza complexa, entendo que assiste razão ao agravante porquanto não vislumbro a possibilidade da demanda tramitar sob o rito inerente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-
LHE PROVIMENTO
, para determinar que o processo de origem tramite perante a 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)